Tribunal: STJ
Processo: 0370945-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038355 - PR (2025/0370945-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALISSON FERREIRA GUELERE (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
TERCEIRA
FASE.
NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente os fundamentos da decisão agravada para manter o acórdão
do Tribunal de origem quanto à impetração de
em substituição
habeas corpus
a revisão criminal, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182
deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
".
agravada
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52552648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: d716d0ea-52e8-42ea-9013-0a42eabd9f08

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52552648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: d716d0ea-52e8-42ea-9013-0a42eabd9f08

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038355 - PR (2025/0370945-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALISSON FERREIRA GUELERE (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
TERCEIRA
FASE.
NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente os fundamentos da decisão agravada para manter o acórdão
do Tribunal de origem quanto à impetração de
em substituição
habeas corpus
a revisão criminal, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182
deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
".
agravada
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ALISSON FERREIRA GUELERE
contra decisão de e-STJ fls. 53/57, por meio da qual indeferi liminarmente o
.
writ
Asseverei que "não é hipótese de admissão do presente
, seja
habeas corpus
por se tratar de impetração substitutiva de revisão criminal; seja por ser mera reiteração
de pedido já afastado por este Tribunal Superior (
; seja pela
REsp n. 2.208.629/PR)
ausência de pronunciamento, pela Corte local, sobre a tese que se pretende seja
aplicada em indevida supressão de instância; seja pela não observação de ilegalidade
Documento eletrônico VDA52213220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:54
Código de Controle do Documento: a094b1d6-20eb-4847-93cc-8829c6efc59d

flagrante no não conhecimento, pela origem, da tese defensiva, posto que apresentada
" (e-STJ fl. 57).
em indevida inovação recursal em embargos de declaração
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, insistindo na flagrante ilegalidade da pena.
Requer, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não ultrapassa o juízo de conhecimento.
Com efeito, constata-se que o agravante, nas razões recursais, deixou de
infirmar especificamente a utilização de
como sucedâneo de
habeas corpus
, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
revisão criminal
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Ademais, não houve a impugnação de qualquer dos outros fundamentos
declinados na decisão agravada, firmes no sentido de que a tese defensiva – aplicação
de uma das majorantes do roubo na primeira fase da dosimetria e da outra como causa
de aumento na terceira fase – é reiteração de pedido já analisado por este Tribunal
e não foi alvo de tratativa pela Corte estadual (
Superior em recurso especial anterior
); assim como
supressão
não se vislumbra ilegalidade flagrante apta à concessão de
no não conhecimento, pela origem, da tese defensiva, posto que
ofício da ordem
apresentada em indevida inovação recursal em embargos de declaração na apelação.
Assim, ao tão somente reiterar o pleito de alteração da terceira fase da
dosimetria, a defesa não combate, efetivamente, os fundamentos da decisão agravada
acerca do não cabimento do
.
habeas corpus
Desse modo, não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos da
decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inviável o Agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO WRIT
ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
RECURSO QUE REPRODUZ A CONTROVÉRSIA DELINEADA NA INICIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA52213220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:54
Código de Controle do Documento: a094b1d6-20eb-4847-93cc-8829c6efc59d

1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata teratologia ou
constrangimento ilegal que justifique a superação do enunciado n. 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois "a prisão tem por base elementos
concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida
a quantidade de 25,7g de maconha e 33g de cocaína (fls. 151-152), além do
risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão reincidente específico (fl.
152). Quanto à prisão domiciliar, foi afastada pelas instâncias de origem por
estar o paciente tendo tratamento adequado no estabelecimento prisional (fl.
152), entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova".
2. O recurso não delineou argumentos capazes de ensejar a desconstituição
dos fundamentos do ato contestado, limitando-se a reproduzir as alegações da
inicial.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 906.139/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
12/6/2024.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
CORPUS
AGRAVADA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos
na decisão agravada.
2. "Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados
por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma (Súmula
n. 182 desta Corte)" (AgRg no RHC 72.358/BA, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
.
29/8/2016)
3. No caso em exame, as discussões acerca da ausência de constrangimento
ilegal, por já se encontrar extinta a punibilidade do agravante, da incidência da
da inadmissibilidade de impetração de
contra
Súmula 695/STF,
habeas corpus
"ato de hipótese" e da preclusão da prova pericial, não foram rebatidas nas
razões do agravo.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC 90.179/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
)
14/11/2017,
24/11/2017.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
1. É inviável o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os
fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes. (AgRg no
Ministro
AREsp n. 936.228/SP,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2017)
Documento eletrônico VDA52213220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:54
Código de Controle do Documento: a094b1d6-20eb-4847-93cc-8829c6efc59d

2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC 75.705/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
)
19/9/2017,
27/9/2017.

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:54
Código de Controle do Documento: a094b1d6-20eb-4847-93cc-8829c6efc59d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.038.355 / PR
Número Registro: 2025/0370945-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001047520238160030 00039376820248160159 1047520238160030 39376820248160159
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ALISSON FERREIRA GUELERE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALISSON FERREIRA GUELERE (PRESO)
ADVOGADO : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA52502308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:36
Código de Controle do Documento: 051acff4-fe6a-4c5b-9a2f-ff554c943c5a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:36
Código de Controle do Documento: 051acff4-fe6a-4c5b-9a2f-ff554c943c5a